Tribunal: TJES
Processo: 5001887-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAIO CARNEIRO CARRIJO e outros
COATOR: H. Delegado de Polícia da circunscrição de Marataízes-ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001887-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KAIO CARNEIRO CARRIJO, ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO

COATOR: H. DELEGADO DE POLÍCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE MARATAÍZES-ES, JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06
E
ARTIGO 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
PARA
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
–
NÃO OCORRÊNCIA
DENÚNCIA
RECEBIDA

–
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO -
ORDEM DENEGADA.

1
. A prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva dos coactos, bem como a gravidade concreta dos delitos apurados.

2
. “
O
recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial”
(RHC n. 118.616/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001887-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KAIO CARNEIRO CARRIJO, ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO

COATOR: H. DELEGADO DE POLÍCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE MARATAÍZES-ES, JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Eduardo Augusto Viana Marques
em benefício de
ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO
e
KAIO CARNEIRO CARRIJO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão processual dos coactos, eis que se encontram reclusos desde o dia 12 de janeiro do corrente ano, sem que tenha sido concluído o inquérito policial, em evidente excesso de prazo.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que os pacientes sejam postos imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor dos ora pacientes, além de outros dois indivíduos, indiciados em razão da prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e, adicionalmente ao investigado coacto Alexander, também o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03.

De início, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, constato que o decisum que decretou a medida cautelar extrema pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, principalmente diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva dos agentes, diante dos seus registros criminais pretéritos, além da gravidade concreta do delito, diante da sofisticada organização dos coactos para o tráfico. Confira-se:

[...] “a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos relatados, bem como as investigações prévias conduzidas pela autoridade policial, que demonstram a arquitetada organização dos autuados para exercer a traficância, bem como os registros criminais dos autuados, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
”

[...]
.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). [...] 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgRg no HC n. 820.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Não somente, relembro que é assente na jurisprudência que
“não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No que se refere à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial,
observo que a alegação não te
m
condão de ocasionar a ilegalidade da pris
ão
preventiva guerread
a.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades.

Não somente, extraio que o feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia recebida pelo magistrado de primeiro grau no dia 04 de março do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Nesse sentido,
(RHC n. 118.616/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Ademais,

até o presente momento, não há paralisação desproporcional no andamento da instrução penal face às peculiaridades do processo e a quantidade de réus.

Assim, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos requerentes que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.